Tribunal: TJMT
Processo: 1022738-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022738-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69.

Indispensável, portanto, que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema no 1132.

Desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo de “ausente”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028769-89.2023.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sob o argumento de estar ausente.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi concedida, conforme decisão de Id.184334179, para
“revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias.”

Contrarrazões no Id. 185044698.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende o agravante a restituição do veículo apreendido, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei no 911/69.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Indispensável, portanto, que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme o atual entendimento do c. STJ, em recente julgamento do Tema no 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR no endereço do agravante, constando no recebimento a indicação
“ausente”
(Id. 183518170).

Desse modo, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo de “ausente”, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Via de consequência, revogo a liminar concedida no Id.184334179.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023